Tribunal: TJDFT
Processo: 0736840-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736840-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: CLEONICE DA COSTA VALE AGRAVADO: CLEONICE DA COSTA VALE D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão do Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos de ação de Execução Fiscal, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente da empresa executada, a fim de que seja reformada a decisão e determinada a inclusão do sócio administrador no polo passivo da demanda, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Trata-se de pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador, ao argumento que a empresa não exerce atividade comercial no endereço indicado na inicial. É o breve relato. DECIDO. Inicialmente, afere-se que a empresa executada já estava extinta desde 22.09.2021, antes do ajuizamento da presente demanda, conforme demonstra a ficha cadastral da Junta Comercial do DF (ID 215026883), de forma que não há como presumir a sua dissolução irregular em razão da tentativa infrutífera de citação realizada em 2024. Ressalta-se que a extinção regular da personalidade jurídica não importa em redirecionamento da execução fiscal, por não se adequar ao disposto no artigo 135, III, do CTN (excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto). Quanto ao mais, o fato de a empresa executada estar com a situação cadastral “inapta” junto à Receita Federal do Brasil não atrai automaticamente o redirecionamento da execução fiscal. Assim, nesse caso, a inclusão de sócio no polo passivo da relação jurídica processual, na qualidade de responsável, deve ser precedida de procedimento administrativo fiscal, de modo a viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. O inadimplemento da obrigação tributária, isoladamente, não é causa suficiente para permitir a responsabilização dos sócios pelas dívidas assumidas em nome da pessoa jurídica. ” (id. no 240933217, processo de origem no 0775317-06.2024.8.07.0016). Nas razões recursais, o recorrente alega que a decisão merece reforma para determinar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador, uma vez que a dissolução irregular da sociedade executada é hipótese que se amolda ao art. 135, III, do CTN, à Súmula 435 do STJ e aos Temas repetitivos 630, 962 e 981 do STJ. Sustenta que o encerramento das atividades da empresa em seu domicílio fiscal, sem a devida comunicação aos órgãos competentes, configura infração à lei (arts. 1o e 32 da Lei 8.934/94 e art. 127 do CTN), o que atrai a responsabilidade pessoal do sócio administrador no momento da dissolução. Assevera que, conforme a Súmula 435 do STJ, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixa de funcionar no seu domicílio fiscal, o que legitima o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente, a quem caberá o ônus de provar não ter agido com dolo, culpa, fraude ou excesso de poder. Pontua que, de acordo com os Temas 962 e 981 do STJ, a dissolução irregular é o ato ilícito que fundamenta o redirecionamento, devendo a execução ser direcionada ao administrador da época da dissolução, e não necessariamente da época do fato gerador, sendo desnecessária a instauração de processo administrativo fiscal prévio para tal inclusão. Pondera que a decisão recorrida, ao exigir a apuração de conduta ilícita e dos motivos do encerramento para autorizar o redirecionamento, viola frontalmente o art. 135, III, do CTN e diverge da orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça (art. 927, III e IV, do CPC). Requer, desse modo, seja concedida a antecipação da tutela recursal, para determinar o imediato redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador da sociedade executada. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para confirmar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador da sociedade executada, quando da sua dissolução irregular. O Distrito Federal é isento do recolhimento de custas judiciais. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão da tutela de urgência recursal: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento de execução fiscal em desfavor do sócio-administrador da empresa executada, por entender ausentes os pressupostos para a responsabilização de terceiros. O recorrente sustenta o desacerto da decisão, uma vez que a não localização da empresa em seu domicílio fiscal configuraria, por presunção legal e jurisprudencial (Súmula 435 do STJ), a dissolução irregular da sociedade, o que autorizaria a inclusão do sócio no polo passivo da demanda. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. Sobre o tema, é certo que a responsabilidade de terceiros por obrigações tributárias é medida excepcional, regida pelo artigo 135, III, do Código Tributário Nacional, que a condiciona à prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Acerca do assunto, a Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, de fato, estabelece que se presume dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Volvendo-se ao caso em análise, é de ressaltar que, em uma análise perfunctória, o requisito do perigo da demora não se mostra evidente a ponto de justificar a concessão da medida de urgência. O agravante busca a cobrança de créditos tributários relativos aos anos de 2016 e 2017, contudo, a ação de execução fiscal somente foi ajuizada em 2024. A considerável inércia do próprio credor em buscar a satisfação de seu crédito por quase oito anos enfraquece o argumento de que a espera pelo julgamento colegiado do presente recurso representaria um risco iminente e insuportável ao resultado útil do processo. Ademais, depreende-se da situação a existência de um nítido risco de dano inverso. O deferimento da tutela antecipada recursal submeteria o patrimônio pessoal do sócio, de forma imediata, a severas medidas constritivas, como o bloqueio de ativos financeiros e a penhora de bens, antes mesmo de uma análise aprofundada sobre a legalidade do redirecionamento no caso concreto. Tal prejuízo ao particular se mostra mais grave e concreto do que o risco abstrato alegado pelo ente público, que, repise-se, permaneceu inerte por longo período. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público para manifestação (artigo 178 do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator